Tribunal: TJBA
Processo: 8006771-68.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006771-68.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDINILSON PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. BANCO ATUANDO COMO ESTIPULANTE DO SEGURO. INDICAÇÃO DE CORRETORA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FACULTATIVIDADE E DA LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade da contratação do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo, a forma de devolução dos valores reconhecidos como indevidos e a possibilidade de modificação da periodicidade da multa fixada em decisão interlocutória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

4. A documentação dos autos demonstra que no orçamento de operação de crédito, consta marcação "Sim" para "Seguros e Título de Capitalização – financiados", com discriminação específica "Seguro Prestamista, Seg AP Premiado ICATU" e indicação das seguradoras "CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA SA, Icatu Seguros S/A", sem evidências de que tenha sido oferecida ao consumidor a possibilidade de contratação do financiamento sem o referido seguro ou com seguradora de sua livre escolha.

5.A sentença recorrida determinou a devolução simples dos valores indevidamente cobrados

6.A periodicidade diária da multa é a mais adequada para obrigações de fazer ou não fazer, como a determinada no caso concreto, não havendo elementos nos autos que indiquem desproporcionalidade ou excessiva onerosidade para justificar sua modificação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006771-68.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelado EDINILSON PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01